Tribunal: TJES
Processo: 5003207-36.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003207-36.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SETE MANUTENCAO E LOCACOES LTDA ME
RECORRIDO: MOTRONICS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
SETE MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES LTDA ME
contra a sentença proferida em id. 5334913, nos seguintes termos:

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$3.561,21 (três mil quinhentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos), em desfavor da parte autora.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Ainda, CONFIRMO em seu inteiro teor, a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência.

Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, pelos motivos supracitados.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma parcial da sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral, sustentando acerca da existência de danos morais indenizáveis em razão da negativação indevida.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
5334913
que:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE URGÊNCIA, ajuizada por SETE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME em face de MOTRONICS LTDA na qual alega ter sido negativada e cobrada de forma indevida pela parte requerida.

Para tanto, alega a parte autora que a partir de uma tentativa de realização de compras a crédito foi verificado, junto ao serviço de proteção ao crédito - SPC a existência de uma negativação em seu nome, sendo inscrita pela requerida, acerca de um suposto débito em aberto no valor de R$3.561,21 (três mil quinhentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos), o qual desconhece.

Afirma na exordial que jamais prestou ou solicitou serviços na cidade de Caxias do sul no Rio Grande do Sul, local de origem do débito, além de desconhecer a empresa, ora demandada, sendo ilegal e indevida a restrição de crédito lançada em seu desfavor.

Ainda, relata que tentou entrar em contato com a empresa requerida, a fim de contestar o referido débito e a restrição de crédito, mas lhe foi advertido que a baixa apenas seria efetivada caso a dívida fosse quitada, ocasião pela qual gerou indignação e revolta à empresa autora.

Dessa forma, diante das tentativas infrutíferas de solucionar o problema, ajuizou a presente demanda, na qual pretende que seja declarada a inexistência do débito no valor de R$3.561,21 (três mil quinhentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos), a baixa na restrição de crédito lançada em seu desfavor, bem como indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Não obstante a análise do juízo sentenciante, data venia, a sentença hostilizada merece reforma apenas no ponto atinente ao pedido de condenação em danos morais.

Com efeito, tendo a parte autora alegado desconhecer a existência do débito objeto da negativação, incumbia à empresa demandada a prova acerca da existência da relação jurídica, através da solicitação da compra do aparelho, as respectivas identificações dos compradores e vendedores, a emissão de nota fiscal, a modalidade de entrega do produto ou até mesmo os boletos com vencimentos para o dia 26/07/2019 e 02/08/2019 citados pela parte demandada, os quais eram referentes ao pagamento do produto supostamente adquirido pela parte autora, o que não fizera no caso em comento, sofrendo, portanto, as consequências da inobservância da regra do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC.

Assim, deve ser declarada a inexistência da dívida, com a exclusão da respectiva restrição creditícia, devendo-se observar que a parte autora se desincumbiu de provar suas alegações no momento em que juntou a certidão do SPC confirmando a negativação por débito relativo à dívida inexistente, configurando a abusividade da conduta da requerida.

Da atenta análise dos autos, verifica-se que a parte autora apresenta no id nº 5334580 extrato contendo uma única inscrição.

No que tange ao dano moral, forçoso é reconhecer que os fatos descritos na inicial inegavelmente trouxeram ao íntimo da parte Recorrente angústia, vergonha e preocupação, causando-lhe inequívoco prejuízo de natureza moral, passível, portanto, de ressarcimento.

Assim, houve a restrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente para com a parte autor. Tal fato, de per si, tem o condão de gerar dano moral
in re ipsa
.

Reconhecida a existência dos danos morais por parte da ré contra o autor, esses devem ser fixados com equilibrada reflexão, examinando a questão relativa à fixação do valor da respectiva indenização.

Assim sendo, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar o pedido procedente, para condenar parte acionada ao pagamento à demandante, a título de danos morais, da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre a qual incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da data do evento danoso e correção monetária a partir dessa decisão. Mantenho os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para o fim de determinar que a recorrida realize à recorrente o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento e desbloqueie totalmente o aplicativo da recorrente, inclusive seu cartão.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)